Tribunal: STF
Processo: ARE 895158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação da legislação local. Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.